Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1023450-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSA EDUARDO & BARROS LTDA ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Rosa Eduardo & Barros Ltda - Me contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no.1000542-39.2019.8.11.0006, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré - executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que a cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo, já no ato de inscrição da CDA, é inconstitucional e ilegal, o que malfere as garantias constitucionais previstas no inciso II do art. 5o e caput do art. 37 da Constituição Federal.
Verbera que a Administração Pública só pode efetuar a cobrança de qualquer encargo, inclusive de honorários advocatícios administrativos, caso haja previsão expressa contida em lei.
Assevera que não é lícito ao Município de Cáceres instituir a cobrança de honorários advocatícios sobre crédito tributários inscritos em dívida ativa, sob pena de invadir competência privativa da União para legislar e de violar o princípio federativo.
Sustenta que o Município de Cáceres não dá qualquer opção ao contribuinte, sobretudo, ao contribuinte pobre, de não pagar honorários advocatícios por serviços que não solicitou e que já são remunerados por meio de impostos, impondo -lhe a obrigação do pagamento de honorários advocatícios administrativos sem respaldo legal e sem que tenha sido convencionado
Pautado nesses argumentos, requer, assim, a reforma da decisão agravada, para o fim de sobrestar o andamento do feito executivo na origem (págs.01/33-id.n. 66389474).
É o relato necessário.
Decido.
Busca o agravante, a concessão da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada que manteve os honorários advocatícios administrativos.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com a máxima vênia, deixo de conceder a almejada tutela de urgência, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação à parte agravante, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
Com efeito, para o deferimento da tutela requerida a que alude o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar preenchidos os requisitos essenciais que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para conceder a tutela, indefiro a tutela de urgência vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora